Tribunal: STF
Processo: RE 608169
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria Criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ocorrência. Habeas corpusde ofício. Precedentes. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 




2. Agravo regimental não provido. 




3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.